Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705213-90.2018.8.07.0018 RECORRENTE: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO EM CONTRATOS DIVERSOS. COMPENSAÇÃO ENTRE O VALOR DA MULTA E DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO. CABIMENTO. 1. A exceptio non adimpleti contractus prevista no artigo 78 XV da Lei 8.666/93, somente autoriza a suspensão do cumprimento do contrato pelo particular, em virtude da inadimplência da Administração por mais de 90 dias, quando tal inadimplência se dá no mesmo contrato e não em contratos diversos. 2. Após o devido processo administrativo é cabível o desconto do valor da multa dos pagamentos devidos pela Administração (Decreto 26.851/2006 art. 4o § 1o II). 3. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 78, inciso XV, da Lei 8.666/93, e 413 do Código Civil, ao entender que a exceção do contrato não cumprido tem lugar quando a inadimplência administrativa superior a 90 (noventa) dias se dá no mesmo contrato e não em contratos diversos. Discorre sobre a viabilidade de suspender a execução do contrato, com fundamento na exceptio non adimpleti contractus, devendo ser nula a penalidade imposta pelo Poder Público, em virtude da recusa no fornecimento dos medicamentos. Expõe que não se pode exigir que o particular financie o Poder Público com o fornecimento de medicamentos sem que haja a contraprestação tempestiva, até porque, se o Ente Público tivesse cumprido com a sua responsabilidade contratual, a continuidade dos serviços públicos não restaria prejudicada. Articula acerca da necessidade de observância à boa-fé, à razoabilidade e à proporcionalidade no caso em debate. Pede, ainda, a redução de ofício da multa por força do artigo 413 do CCB. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 78, inciso XV, da Lei 8.666/93, e 413 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028